Tribunal: STF
Processo: AI 528990
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. PEÇA
ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 288-STF.
I. - O acórdão recorrido
adotou o parecer ministerial como fundamento de decidir. Desse modo,
 imprescindível a juntada da referida peça no instrumento de agravo
para a exata compreensão da controvérsia. Incidência, no caso, da
Súmula 288-STF.
II. - Agravo não provido.